Tribunal: TJSP
Processo: 2070660-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070660-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
RAFAELLA PÁDUA e Paciente MARCOS VINICIUS DA SILVA GOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070660-87.2020.8.26.0000 -Voto no 42643
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42643
HABEAS CORPUS no 2070660-87.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: RAFAELLA DA SILVA PÁDUA CRUZ
PACIENTE: MARCOS VINÍCIUS DA SILVA GOES
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 2.a VARA DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS
A Doutora Rafaella da Silva Pádua Cruz, Advogada,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MARCOS
VINÍCIUS DA SILVA GOES, no qual afirma que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 2.a Vara de Execuções Criminais da comarca de Presidente Prudente/SP.
Alega a ilustre impetrante, que o paciente foi condenado
ao cumprimento de onze anos, nove meses e dezessete dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática de crimes comuns, estando preso desde 2011,
já tendo descontado mais de oitenta por cento do total da pena em regime
fechado.
Sustenta que com a declaração da pandemia pela OMS,
foram suspensos os prazos processuais a partir do dia 16 de março p.p.,
esclarecendo que o processo de execução criminal do paciente tramita na forma
física, razão pela qual foi protocolado pedido de cumprimento de prisão domiciliar,
nos autos n,o 1000021-58.2020.8.26.0583.
Afirma que, contudo, o MM. Juiz a quo indeferiu o
pedido, mesmo diante do relatório médico constando expressamente que o
paciente possui lesão medular na região lombar, onda vesical, bexiga
neurogênica e quadro infeccioso originado pela sonda, sendo pessoa com
imunidade baixa, que necessita de medicações contínuas.
Argumenta que o paciente já ultrapassou o lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070660-87.2020.8.26.0000 -Voto no 42643
3
temporal para obter o livramento condicional, tendo cumprido metade de sua
pena até 2017.
Sustenta que o paciente está correndo o risco de ser
infectado pelo covid-19, levando-se em conta a pandemia pela qual passa o país,
tecendo argumentos acerca da decisão proferida na ADPF 347 e da
recomendação n.o 62/2020 do CNJ, no sentido de que os juízos reavaliem a
situação prisional da massa carcerária em razão das condições das prisões,
aduzindo que o paciente esta inserido no grupo de risco buscando possa ele
cumprir sua pena em prisão domiciliar.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que o paciente seja
agraciado com o livramento condicional ou com a prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 26/28). Processada a
ordem
A autoridade apontada coatora prestou informações às fls.
30, acostando aos autos, os documentos pertinentes (fls. 31/36).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
acostado a fls. 39/44, opinou pela denegação da ordem.

É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de MARCOS
VINÍCIUS DA SILVA GOES, buscando o livramento condicional ou cumprir sua
pena em prisão domiciliar.
De acordo com as informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, o paciente possui execução física n.o 971.058, estando
atualmente custodiado na Penitenciária de Irapuru. Foi indeferido o seu pedido de
prisão domiciliar.
Sem razão a insurgência lançada pelo combativo
impetrante.
É dos autos que o paciente cumpre o total de onze
anos, nove meses e dezessete dias de reclusão, pelo cometimento dos crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070660-87.2020.8.26.0000 -Voto no 42643
4
roubo, tendo iniciado o desconto no dia 09 de janeiro de 2011, com término
previsto para o dia 25 de fevereiro de 2023 (fls. 18/19).
Por decisão proferida no dia 08 de abril de 2020, foi
indeferido o seu pedido de prisão domiciliar, em decisão amplamente
fundamentada (fls. 32/36), estando atualmente cumprindo pena em regime
fechado (fls. 16).
Cumpre salientar que a prisão domiciliar no âmbito da
execução penal é cabível quando o beneficiário do regime aberto comprovar o
preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução
Penal, o que não é o caso da ora paciente.
Insta referir que, embora a jurisprudência em casos
excepcionais admita a extensão do benefício da prisão domiciliar a custodiados
que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos de pessoas
gravemente doentes, internadas em hospitais, acamadas e em estágio terminal,
tal solução não alcança o paciente.
No tocante ao livramento condicional, não há nada nos
autos capaz de comprovar a alegação de que o paciente faça jus a tal benesse e,
ainda, não há pedido formulado em primeiro grau, de sorte que a análise desta
questão por esta Relatoria, configuraria supressão de instância.
Ainda que se leve em conta a situação de
excepcionalidade no momento, imposta pelo covid-19, não há nos autos
comprovação da impossibilidade de o paciente receber tratamento adequado no
local onde está preso, em hipótese de necessitar de cuidados médicos.
Há que se ponderar que o enfrentamento da pandemia
do corona vírus, por si só, não impõe a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar, até porque, não há amparo legal
para tanto, bem como vai de encontro com a preservação da segurança pública,
garantida pela Constituição Federal, em seu art. 144.
De outro modo, cumpre observar que a recomendação
do CNJ na qual se apoiou a ora impetrante, dentre outras medidas adotadas
pelas autoridades para conter a propagação do covid-19, não constitui licença
para a soltura indiscriminada dos presos que não possuem os requisitos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070660-87.2020.8.26.0000 -Voto no 42643
5
para tanto.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator